Tribunal: STF
Processo: RE 1541861
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Recurso Extraordinário. Ação direta de inconstitucionalidade na origem. Lei complementar municipal nº 499, de 2010. Cessão de servidores públicos. Verificação de irregularidade. Controle concentrado de constitucionalidade. Impossibilidade. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do STF.



    I. Caso em exame



    1. Agravo em recurso extraordinário contra acórdão pelo qual se assentou a constitucionalidade de lei municipal sobre cessão de servidores públicos.



    2. O recorrente buscou reformar acórdão pelo qual se considerou constitucional dispositivo de lei municipal pela qual se permite a cessão genérica de servidores públicos, sob o argumento de que a generalidade da norma violaria os princípios da Administração Pública e do concurso público.



    3. No acórdão recorrido se concluiu pela constitucionalidade do dispositivo, alinhando-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que a previsão legal de cessão, por si só, não ofende o princípio do concurso público e que eventuais irregularidades devem ser apuradas em ação própria, incompatível com a via do controle concentrado.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) definir previsão genérica de cessão de servidores públicos em lei municipal ofende o princípio do concurso público; e (ii) analisar a apuração de eventuais irregularidades na aplicação da norma de cessão é compatível com a via do controle concentrado de constitucionalidade.



    III. Razões de decidir



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a previsão legal de cessão de servidores públicos entre órgãos da Administração Pública, por si só, não ofende a regra constitucional do concurso público ou a autonomia administrativa.



    6. Eventuais irregularidades ou desvios na aplicação da norma de cessão devem ser apurados em ações próprias, com a devida instrução probatória, sendo incompatível tal apuração com a via do controle concentrado de constitucionalidade.



    7. O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência desta Suprema Corte ao assentar a constitucionalidade da norma municipal e a inadequação da via do controle concentrado para apurar irregularidades específicas.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: "A previsão legal de cessão de servidores públicos entre órgãos da Administração Pública não ofende, em tese, a regra constitucional do concurso público ou a autonomia administrativa, pois a Constituição não trata especificamente do tema. Eventuais irregularidades ou desvios devem ser apurados e corrigidos nas esferas próprias, com adequada produção probatória, o que se afigura incompatível com a via do controle concentrado."



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 37, incs. II e V; Constituição estadual, arts. 111, 115, incs. II a V e X, 127; Lei Complementar nº 499, de 2010, do Município de Jundiaí, art. 51.



    Jurisprudência relevante citada: ADI nº 6.803/AP, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 13/06/2023.